Tribunal: STF
Processo: RE 260141
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-13
Data de publicação: 2000-06-13

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDORES FEDERAIS. VENCIMENTOS.
REAJUSTE DE 47,94% PREVISTO NA LEI Nº 8.676/93. MP Nº 434/94.
ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 37, XIII, XIV E XV; 61, § 1º, II, A; E 62,
TODOS DA CONSTITUIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
Ausência de prequestionamento da alegada afronta aos arts.
37, XIII, XIV e XV; e 61, § 1º, II, a, da CF.
Reeditada a MP 434/94, conquanto por mais de uma vez, mas
sempre dentro do trintídio, e, afinal, convertida em lei (Lei nº
8.880/94), não sobrou espaço para falar-se em repristinação da Lei
nº 8.676/93 por ela revogada e nem, obviamente, em aquisição, após a
revogação, de direito nela fundado.
Recurso conhecido em parte e nela provido.